Tribunal: TJDFT
Processo: 0715871-87.2019.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por AEBRB - ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DO BANCO DE BRASILIA; BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S/A; AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS, em face à sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. AMERICAN LIFE CIA. DE SEGUROS S/A e MARIA DO ROSARIO CARDOSO pugnaram pela homologação do acordo juntado sob ID 32624007. Considerando que o instrumento não foi subscrito por patrono ou representante das corrés BSB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA. E AEBRB - ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DO BANCO DE BRASÍLIA, tampouco contou com a assinatura digital da representante dos autores, as partes foram intimadas para regularizar. A representação processual foi regularizada, a advogada dos autores e as corrés manifestaram concordância com a transação (IDs 33636090, 32838305, 33188553, 33636090, 33741734 e 33901987). A Procuradoria de Justiça oficiou pela homologação do acordo conforme a última minuta apresentada (ID 33636090), com o bloqueio judicial dos valores devidos aos incapazes até que atinjam a maioridade ou, excepcionalmente, que sua liberação ocorra mediante prévia decisão judicial (ID 34381266). Não há óbice ao acolhimento do pedido. O acordo foi assinado pelos advogados das partes, os quais possuem poderes expressos para transigir (ID’s 25654102 a 25654106, 25654133, 25654134, 25654139, 25654140, 25654181 e 33741737). Ante o exposto, homologo o presente acordo, nos termos do art. 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil, para que produza todos os seus efeitos jurídicos e legais. Os créditos pertencentes aos incapazes deverão ser depositados em conta de sua titularidade e mediante bloqueio, condicionada a liberação à prévia autorização judicial ou até que atinjam a maioridade. Preclusa esta decisão, certifique-se o trânsito em julgado, para, em seguida, remeter os autos ao juízo de origem para as demais providências. Façam-se as comunicações necessárias. Brasília-DF, 19 de abril de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46